Tribunal: STF
Processo: RHC 261979
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 920.444/SC, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável à paciente denunciada por crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal. 2. A defesa requereu a concessão da ordem para reconhecimento da atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância, e o trancamento da ação penal. 3. O recorrente limitou-se a reiterar os fundamentos utilizados na impetração do habeas corpus, sem apresentar novos argumentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 5. Outra questão é a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em caso de reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, inexistindo novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido. 7. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 8. Não há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a reiteração delitiva inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não deve ser conhecido quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 2. A reiteração delitiva inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra o patrimônio".”. (eDOC 47, p. 1-2)



    A recorrente narra (eDOC 54) ser processada pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, após ter subtraído uma caixa contendo 31 barras de chocolate, avaliada em R$ 87,00 (eDOC 5, p. 1).



    Afirma que o acórdão impugnado é manifestamente ilegal, uma vez que manteve o processamento da ação penal, embora a conduta seja manifestamente atípica, diante de sua insignificância. (eDOC 54, p. 3)



    Sustenta que fatores subjetivos, como a existência de inquéritos policiais em curso, não podem influenciar na análise da tipicidade objetiva, sob pena de caracterização de um direito penal do autor. (eDOC 54, p. 3-4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente seja absolvida, em razão da atipicidade material da conduta, determinando-se o trancamento da ação penal. (eDOC 54, p. 6).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC 80).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a ocasionarem sua alteração.



    Nenhum argumento inédito foi ventilado, sequer indiretamente.



    Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido. A propósito:



    "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). Limitando se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido" (AgRg no HC 841050/ES Quinta Turma Relatora Ministra Daniela Teixeira DJE de 11.11.2024).



    Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. 



    A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063 SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Na decisão acima referida, expus os fundamentos restantes da denegação da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:



    "(...) A controvérsia cinge se a verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a paciente que responde pela prática de crime de furto e possui ações penais em curso relativas a crimes contra o patrimônio. De início, observo que a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. (...) Ademais, a matéria objeto da impetração não foi apreciada pela magistrada de primeiro grau na ação penal, razão pela qual o Tribunal de origem entendeu pela impossibilidade de análise sob pena de indevida supressão de instância, pontuando ainda que não se tratava de hipótese de ilegalidade flagrante. Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão apontado como coator (fls. 133-134) "Isso porque, ainda que a ausência de justa causa constitua hipótese de cabimento (art. 648, I, do Código de Processo Penal), é firme a compreensão, conforme assentado na decisão combatida, no sentido de que "a prestação jurisdicional de segundo grau cinge se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância" (TJSC, Habeas Corpus n. 5017907-59.2020.8.24.0000, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/7/2020). Reprisa se que mesmo as matérias de ordem pública, que devem ser reconhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, por vezes demandam a incursão em elementos que extrapolam os limites de cognição do remédio heroico, razão pelo qual pode ser imprescindível a manifestação anterior do Juízo de Primeiro Grau. Nesses casos, o exame excepcional da quaestio restringe se às hipóteses em que a coação ilegal é flagrante. Ocorre que se ressaltou também na decisão vergastada a sua inexistência. Sustentou originalmente a impetrante a atipicidade material da conduta, destacando o ínfimo valor da res furtiva, que foi recuperada pela vítima, estabelecimento comercial de grande porte, como também a impropriedade e insuficiência da reincidência para obstar o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Ponderou se, todavia, ser prematura a discussão exauriente sobre a matéria e descabida a intervenção antecipada desta Corte, pois o aparente envolvimento da paciente em outros delitos semelhantes, inclusive depois da concessão da liberdade provisória nos autos originários (Evento 1, PROMOÇÃO2, dos autos n. 5016832-75.2023.8.24.0033), tornaria duvidosa a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a maior reprovabilidade concreta da conduta'."



    Ainda no que se refere à situação da paciente, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, pontuou pela impossibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores, pois, após a suposta prática delitiva, ela teria, em tese, praticado outros dois crimes de furto em 21 de janeiro de 2023 e 19 de junho de 2023, tendo sido destacado que (fls. 27-28) "(...). Neste cenário, entende o Ministério Público que o acordo não seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito exposto na exordial, na medida em que, aparentemente, a denunciada tem conduta habitual criminosa e utiliza os crimes contra o patrimônio como seu meio de subsistência. Ainda neste sentido, registra se que, no dia de hoje, esta Promotoria de Justiça (também delituosos) ofereceu denúncia com relação àqueles fatos delituosos. Assim, incabível, também, a Suspensão Condicional do Processo, pois Ana Paula já está sendo processada criminalmente em outros feitos, circunstância que, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, concessão do benefício". Nos autos, não há decisão do juízo de origem sobre a aplicação do princípio da insignificância e o Tribunal de origem não adentrou ao exame da questão, apenas afastou superficialmente a presença de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de ofício. Essas circunstâncias impedem qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. (…)



    Conforme as informações prestadas pelo Juízo de origem (fl. 269-270), a defesa, em resposta à acusação suscitou a preliminar de incidência do princípio da insignificância, de modo que se aguardava a manifestação ministerial para o pronunciamento da magistrada sobre a questão. Assim, as particularidades do caso não recomendam a intervenção prematura desta Corte Superior, pois, antes da presente impetração, sequer houve manifestação do Juízo de origem sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber a mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412 /SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004). Todavia, o pequeno valor monetário não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação. Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida. 



    Na hipótese em apreciação, conquanto pequeno o valor da res furtiva, não se pode ignorar as informações constantes nos autos sobre a suposta reiteração delitiva da paciente em crimes contra o patrimônio, ainda após a concessão da liberdade provisória. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 



    (...) Ante o exposto, não conheço do habeas corpus."



    Os autos demonstraram de forma segura que é inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 48, p. 3-5)



    Consta da peça acusatória o seguinte contexto fático:



    "No dia 5 de outubro de 2022, por volta das 20h40min, na Rua Samuel Heusi, 234, Centro, no Itajai Shopping Center, situado nesta cidade e comarca de Itajaí/SC, a denunciada Ana Paula Gomes, agindo com evidente animus furandi, entrou nas Lojas Americanas e subtraiu para si 1 (uma) caixa contendo 31 (trinta e uma) barras de chocolate da marca KitKat, avaliada em R$87,00 (oitenta e sete reais).



    Assim agindo, a denunciada Ana Paula Gomes infringiu o disposto no artigo 155, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia, a citação pessoal da denunciada para apresentar resposta à acusação, prosseguindo-se, no restante do processamento, nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, com designação de audiência para inquirição das testemunhas e/ou informantes adiante arrolados, até o final julgamento e condenação." (eDOC 5, p. 1-2).



    Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de se abandonar o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. 



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito”. (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973, p. 34)



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, ocorrido em 3.8.2015, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. […] 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016).



    No caso vertente, não houve sequer prejuízo material, pois a caixa de chocolate foi integralmente restituída à vítima (eDOC 31, p. 3). 



    Ademais, suas circunstâncias demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Nesses termos, tenho que, a despeito da suposta reincidência em delito patrimonial e de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Penal e processual penal. 2. Agravo regimental. 3. Impugnação à decisão que reconheceu a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e a consequente absolvição do agravado. 4. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. 5. Atipicidade material. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RHC 228860 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM”. (HC 214876 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 1.6.2022).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para conceder a ordem para absolver a paciente nos autos da Ação Penal n. 5016832-75.2023.8.24.0033, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente